Tribunal: TJBA
Processo: 0576127-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0576127-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADOLFO PEREIRA DE ARAUJO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CATEGORIA. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES CIVIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de inclusão do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre seus vencimentos, com reflexos nas demais verbas remuneratórias. Sustenta o apelante que a omissão estatal em regulamentar o benefício caracteriza ato inconstitucional e ilegal, sendo cabível a atuação do Judiciário para suprir tal lacuna. Requer, ainda, o reconhecimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público militar estadual faz jus à percepção do adicional de periculosidade previsto em norma estadual, independentemente de regulamentação específica, mediante aplicação analógica das normas destinadas aos servidores públicos civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) prevê o direito ao adicional de periculosidade, mas condiciona sua efetiva concessão à regulamentação específica, conforme arts. 92, V, "p"; 102, §1º, "d"; e 107.

A regulamentação vigente sobre adicional de periculosidade (Decretos nº 9.967/2006 e nº 16.529/2016) é aplicável exclusivamente aos servidores civis, não se estendendo aos policiais militares, cuja situação funcional demanda normatização própria.

A ausência de regulamentação específica inviabiliza a fixação judicial do adicional de periculosidade por ausência de critérios objetivos que delimitem valores, condições e requisitos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido da inaplicabilidade das normas dos servidores civis aos militares estaduais, reiterando a necessidade de norma própria que regulamente a matéria para a categoria.

A função policial militar já enseja o pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), que busca compensar os riscos inerentes ao exercício das funções típicas da carreira, conforme art. 110 da Lei nº 7.990/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0576127-45.2016.8.05.
0001
, em que figuram, como apelante,
ADOLFO PEREIRA DE ARAUJO
, e, como apelado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)